Tribunal: STF
Processo: RE 1352576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Município do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. AUTOR PRETENDE QUE O ENTE MUNICIPAL SE ABSTENHA DE TOMBAR O IMÓVEL RELATADO NOS AUTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. PRECLUSÃO EVIDENTE. EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E COM O MESMO OBJETO, FICOU DECIDIDO DE FORMA DEFINITIVA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O ATO DE LIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE. PERÍCIA REALIZADA NO PROCESSO Nº 0219429-20.2007.8.19.0001, QUE ATESTA QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SOFREU, AO LONGO DO TEMPO, INTERVENÇÕES CONSTRUTIVAS QUE DESCARACTERIZARAM, POR COMPLETO, SEUS ASPECTOS ARQUITETÔNICOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PROVA PERICIAL NA PRESENTE DEMANDA COM A NATUREZA DE PROVA DOCUMENTAL E A FINALIDADE DE MELHOR INSTRUIR OS AUTOS. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO, INSCULPIDO NO ARTIGO 371 DO CPC. CABALMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O IMÓVEL NÃO POSSUI MAIS QUALQUER RIQUEZA ARQUITETÔNICA OU HISTÓRICA QUE O TORNE PARTICULAR E MERECEDOR DA ESPECIAL PROTEÇÃO, IMPORTANDO EM DESCARACTERIZAÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO ORIGINAL. DEVER DO PODER JUDICIÁRIO EM EXERCER O CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, inciso LXXIII, 23, inciso I, 215, 216 e 225 da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que “a decisão recorrida, ao invadir seara exclusiva do Poder Executivo, substituiu a vontade do Poder Público Municipal, alicerçada em parecer colegiado pela proteção do imóvel objeto da lide como patrimônio histórico e cultural, pela vontade jurisdicional, alicerçada em uma perícia individual, o que afronta diretamente todo o procedimento aferido para casos de tombamento dispostos no Decreto-Lei 25/37 e nos artigos 2°, 5° LXXIII, 23, I, 215,216 e 225 da Constituição Federal”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a procedência do pedido da autora, ora recorrida, de que o Município do Rio de Janeiro se abstenha de tombar o imóvel de sua propriedade com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, o recorrente alega que o bem indicado não apresenta características que o configurem como patrimônio histórico-cultural. 



    Com efeito, cumpre observar, pelos documentos anexados aos autos, que quando o MRJ, por Decreto tombou provisoriamente o referido imóvel, a Apelante ajuizou o processo Nº 0219429- 20.2007.8.19.0001, no qual foi realizada perícia atestando que o imóvel ‘sofreu, ao longo do tempo, intervenções construtivas que descaracterizaram, por completo, seus aspectos arquitetônicos e, consequentemente, do conjunto.’ (fls. 51/94). 



    A prova pericial produzida naquela demanda demonstrou que, na realidade, houve descaracterização do conjunto arquitetônico original, o i. Perito esclareceu, através da prova técnica, que a edificação objeto do imóvel da autora se apresenta geminada, pelo lado direito, à do imóvel de número 236, da Av. Vieira Souto, posicionado na esquina com a Rua Farine de Amoedo, que compunha com este, originalmente, conjunto arquitetônico único.



    Segundo o referido expert, a edificação geminada ao imóvel da autora sofreu, ao longo do tempo, intervenções construtivas que descaracterizaram, por completo, seus aspectos arquitetônicos e, em decorrência, do conjunto, pelo que, ainda que a edificação do imóvel da autora, objeto desta demanda, tenha sido pouco alterada em relação à construção original, eis que conservadas as suas fachadas quanto ao estilo proposto, concluiu o i. Perito que, na realidade, diante da desfiguração da edificação geminada, houve descaracterização total do conjunto arquitetônico original, formado pelos imóveis de números 234, de propriedade da autora, objeto desta demanda, e 236.



    Cabe ressaltar que a aplicação da referida prova pericial na presente demanda é possível, vindo a outrora prova pericial com a natureza de prova documental, com a finalidade de melhor instruir os autos. 



    Todavia, seja como prova pericial ou documental, indene de dúvidas que, por força do princípio do convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do CPC, ao magistrado é dado decidir de acordo com o seu convencimento, inexistindo vinculação a esta ou aquela prova. 



    Assim, restou cabalmente demonstrado pela prova documental trazida aos autos que o imóvel em questão não possui mais qualquer riqueza arquitetônica ou histórica que o torne particular e merecedor da especial proteção, importando em descaracterização do conjunto arquitetônico original. 



    Destarte, inexiste motivo para que o imóvel descrito na inicial integre a Área de Proteção Ambiental e Cultural de Ipanema.



    Outrossim, diante da estrutura da divisão dos Poderes, digo, do sistema de checks and balances, é notório o dever do Poder Judiciário em exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, ressalvada a esfera da reserva administrativa, Poder Discricionário, no que tange a alguns dos elementos do ato administrativo. 



    Ainda que o réu/apelado sustente ser discricionário o ato de tombamento em função do interesse público na preservação de área cultural, tem-se que, na específica hipótese dos autos, tornou-se materialmente impossível o próprio objeto do tombamento, perdendo o respectivo ato administrativo determinado em tal sentido seu objeto, porquanto, repita-se, é materialmente impossível a manutenção do tombamento do imóvel, eis que não poderá ser mantido na forma em que se apresentava originalmente, como expressamente constatado pela prova documental trazida aos autos.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da total descaracterização do conjunto arquitetônico ocorrida no imóvel ao longo dos anos, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO. ARIBUIÇÕES DO IEPHA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.343.625/MG-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 03/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. A argumentação do Recurso Extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 980.033/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 835.631/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ZONEAMENTO URBANO. TOMBAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame das alegadas ofensas à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local, bem como reexaminar fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 807.468/SP-AgR, Segunda turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, , DJe de 6/6/14).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 602.930/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/3/14).



    Ademais, ressalte-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se: 



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE nº 259.335/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 7/12/2000).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente